Tribunal: TJSP
Processo: 1002701-33.2023.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão à retomada de maquinário – Empresa embargante que defende ser a legítima proprietária do bem objeto da presente demanda – Aduz que a apreensão do bem móvel em comento é ilegítima – Pugna pela sua desconstituição – Sentença de improcedência – Elementos colacionados aos autos que não demonstram, cabalmente, que a aquisição do bem ocorreu com boa-fé por parte da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão à retomada de maquinário – Empresa embargante que defende ser a legítima proprietária do bem objeto da presente demanda – Aduz que a apreensão do bem móvel em comento é ilegítima – Pugna pela sua desconstituição – Sentença de improcedência – Elementos colacionados aos autos que não demonstram, cabalmente, que a aquisição do bem ocorreu com boa-fé por parte da embargante – Negócio jurídico celebrado entre sociedades empresárias – Dinâmica dos fatos que demonstra, no mínimo, postura pouco diligente da embargante, ao adquirir o bem móvel – Evidente ausência de cautela – Elementos suficientes a embasar o afastamento da alegada boa-fé da embargante – Embargada que se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso não provido.